Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019503-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), JAIR GIMENES MARRA - CPF: 200.205.201-82 (AGRAVANTE), JAIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 284.342.851-34 (AGRAVADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIO COM O SUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – TEMA 940/STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I –
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940
“
a
teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

II – Caso em que
o médico responsável pelo atendimento deve ser qualificado como agente público por equiparação e, por força da Tese nº 940 do STF, não possui legitimidade passiva
ad causam
para responder pelos danos causados em decorrência de prestação de serviço público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

JAIR GIMENES MARRA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
n. 1036949-36.2019.8.11.0041, movida por
JAIR DIAS DOS SANTOS
, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de

ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido.

Para tanto, sustenta o agravante que o médico que atende pelo SUS não é parte legitima para figurar em

ações indenizatórias embasadas em procedimentos viabilizados e custeados pelo SUS.

Alega que a presente ação judicial deve prosseguir exclusivamente em desfavor do Hospital e/ou contra

o Estado.

Pugna pelo provimento do recurso,
para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi
in
deferido
(
I
d.
229585171
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

233330675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão saneadora, ora agravada, em que Juízo de origem
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
requerido.

Pois bem. Na hipótese,
pretende
o
autor ser indenizad
o
por suposto erro médico

decorrente do atendimento prestado pel
o

Hospital Beneficente Santa Helena
,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Com efeito, dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa
.”

A questão foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como de

repercussão geral e, após o julgamento do RE 1027633/SP,
foi firmada a
seguinte tese:

Tema 940 -
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por

danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa

jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a

ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de

dolo ou culpa.”

Desse modo,
o médico

responsável pelo atendimento deve ser qualificado como agente público

por equiparação e, por força da Tese nº 940 do STF,

não possui

legitimidade passiva
ad causam
para responder pelos danos causados em decorrência de prestação de serviço público.

Nesse sentido
, é o
precedente desta Câmara julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SUPOSTO ERRO MÉDICO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIO COM O SUS.
EXCLUSÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO POLO PASSIVO DA LIDE. VIABILIDADE. TEMA 940-STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

O conceito de agentes públicos se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada ou não que administra recursos públicos provindos
do Sistema Único de Saúde, em razão da amplitude conferida ao conceito de funcionário público.

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
(Tema 940)
(N.U 1012054-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – Pretensão à reforma da r. decisão que indeferiu a denunciação da lide à médica responsável pelo atendimento que fundamenta o pleito indenizatório – MANUTENÇÃO DO R. DECISUM – Hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por se equiparar à exclusão de litisconsorte, prevista no art. 1015, VII, do CPC/2015) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA D PROFISSIONAL DE SAÚDE – Aplicação do posicionamento do E. STF, no julgamento do RE nº 1.027.633/SP (Tema de Repercussão Geral nº 940) – Serviço hospitalar prestado no âmbito do SUS, de modo que a profissional de saúde se equipara a agente público, sendo irrelevante o fato de se tratar de pessoa jurídica de direito privado, e terceira contratada (pessoa jurídica) –
Precedentes desta C. Câmara e Corte – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso desprovido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2177484-31.2024.8.26.0000; Relator (a):Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL CONVENIADO À REDE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DO PROFISSIONAL MÉDICO, POR SUA EQUIPARAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO. TEMA 940 DO STF.
- O médico que atende o paciente no hospital privado, mas com a prestação do serviço na forma conveniada do hospital com a cobertura do SUS - Sistema Único de Saúde, constitui-se em parte ilegítima para responder
pela ação, ante a sua equiparação ao agente público e por força de aplicação do TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(TJ-MG - AI: 17498809420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Agravo de instrumento – Ação indenizatória
– Erro médico – Hospital conveniado ao SUS –
Ilegitimidade passiva do médico – Tema 940/STF
–
Recurso provido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2032380-08.2024.8.26.0000; Relator (a):Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Guará -1ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Assim
, deve ser reconhecida a ilegitimidade
passiva
do agravante.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para

acolher a preliminar suscitada pelo corréu,
JAIR GIMENES MARRA
, e, em

relação a ele, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento

da ilegitimidade passiva,
com a condenação do
autor
ao pagamento
as

custas processuais e honorários advocatícios
,
que arbitro em 10% (dez por

cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024